Tribunal: STF
Processo: RHC 258060
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Carolaine Ferreira Isidoro interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou a ordem de habeas corpus impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que manteve a prisão preventiva da agravante pelos crimes de associação criminosa e roubo majorado. 



    2. A defesa alega constrangimento ilegal pela ausência de fundamentação concreta para a prisão preventiva e questiona a legalidade do reconhecimento pessoal fotográfico. Requer a revogação da prisão preventiva, a substituição por prisão domiciliar ou a imposição de medidas cautelares diversas. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva da agravante está devidamente fundamentada em elementos concretos que justifiquem a necessidade de sua manutenção para a garantia da ordem pública. 



    4. Outra questão em discussão é a possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, considerando a maternidade da agravante e a natureza dos crimes imputados. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. A decisão que decretou a prisão preventiva está fundamentada em dados concretos que evidenciam a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública, considerando o modus operandi do crime, a periculosidade da agravante e o risco de reiteração delitiva. 



    6. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar não é cabível, pois a conduta imputada envolve violência, configurando exceção prevista no art. 318-A, inciso I, do Código de Processo Penal. 



    7. A alegação de nulidade do reconhecimento fotográfico não prospera, pois este foi corroborado por outras provas, como o reconhecimento da vítima e imagens de circuito de segurança.



    8. A manutenção da custódia cautelar é justificada pela conveniência da instrução criminal e para garantir a aplicação da lei penal, considerando a evasão da agravante do distrito da culpa. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    9. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva está devidamente fundamentada quando baseada em elementos concretos que evidenciam a necessidade de custódia para a garantia da ordem pública. 2. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar não é cabível em casos de crimes cometidos com violência, conforme art. 318-A, inciso I, do CPP. 3. O reconhecimento fotográfico, quando corroborado por outras provas, não configura nulidade."



    (HC 981.183 AgRg – ministro Messod Azulay Neto)



    Requer, em síntese:



     [...] seja reconhecida a violação do art. 226 do Código de Processo Penal e consequentemente a ilicitude da prova consistente no reconhecimento de pessoas, resultando no desentranhamento e inutilização desta prova, nos termos do art. 157 e § 3° do CPP e por fim o trancamento do processo com a absolvição do recorrente. 



    2. Subsidiariamente, requer-se a imediata REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA por PRISÃO DOMICILIAR, em razão da paciente ser mãe de 03 menores (Isaac 08 anos; Davi 04 anos e Lorenzo 1 ano e 2 meses), e por fim, caso não seja o entendimento, que seja deferido aplicação de medidas cautelares.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo desprovimento do recurso em pronunciamento assim ementado:



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PERICULOSIDADE DA RECORRENTE. MODUS OPERANDI E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA POR LONGO PERÍODO. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR. PARADIGMA: HC 143641/SP. HIPÓTESE DOS AUTOS EM QUE O CRIME PRATICADO ENVOLVE VIOLÊNCIA. ART. 318-A, I, DO CPP. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. ILEGALIDADE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOCORRÊNCIA. AUTORIA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. AUSENTE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO. 



    1. Prisão preventiva decretada com fundamento no art. 312 do CPP pela prática, em tese, dos crimes de associação criminosa e roubo majorado, visando à garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, assim como à conveniência da instrução criminal. 



    2. Recurso ordinário em que reiteradas as teses aventadas nos habeas corpus impetrados no Tribunal de origem e perante o Superior Tribunal de Justiça, a saber: a) ausência de periculum libertatis; b) ilicitude do reconhecimento fotográfico; c) possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. 



    3. Hipótese dos autos em que a prisão preventiva possui fundamentação idônea, havendo sido demonstrados suficientes indícios de autoria e materialidade, justificada na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito, da periculosidade da recorrente, do modus operandi e do risco de reiteração delitiva, assim como na garantia da aplicação da lei penal e na conveniência da instrução criminal, em decorrência da fuga do distrito da culpa por longo período. 



    4. Embora a recorrente seja mãe de filhos menores de 12 anos, inviável a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, considerando que o crime foi praticado mediante violência, vedação essa prevista no art. 318-A, I, do CPP, em consonância com o julgamento do Habeas Corpus Coletivo 143.641/SP pela Suprema Corte. 



    5. A aplicação de medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP, mostra-se insuficiente e inadequada à hipótese, uma vez considerado todo contexto que ensejou o decreto prisional. 



    6. Sobre o reconhecimento fotográfico, é firme a jurisprudência no sentido de que é possível sua admissão e valoração, ainda que realizado em desacordo com as formalidades do art. 226, do CPP, desde que coeso com outras provas capazes de formar a convicção a respeito da autoria delitiva (HC 225.374 AgRg, Rel. Min. Nunes Marques, julgado em 08/08/2023, publicado em: 25/08/2023), como na hipótese dos autos. 



    7. Ausente teratologia no acórdão recorrido a ser sanada na via escolhida. 



    8. Parecer pelo desprovimento do recurso ordinário.



    É o relatório.



    2. Esta Suprema Corte firmou entendimento no sentido de que o reconhecimento fotográfico realizado sem a observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal pode ser admitido como prova e valorado desde que amparado em outros elementos capazes de sustentar a autoria do delito, como se verifica do julgamento proferido na AP 1.032, ministro Edson Fachin, que possui a seguinte ementa:



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal. Precedentes.



    Cito, no mesmo sentido, o RHC 206.846, ministro Gilmar Mendes, assim resumido:



    2. A inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita, de modo que tal elemento não poderá fundamentar eventual condenação ou decretação de prisão cautelar, mesmo se refeito e confirmado o reconhecimento em Juízo. Se declarada a irregularidade do ato, eventual condenação já proferida poderá ser mantida, se fundamentada em provas independentes e não contaminadas.



    No caso, o Superior Tribunal de Justiça consignou que o reconhecimento fotográfico impugnado não era o único meio de prova existente nos autos. Confira-se fragmento do acórdão impugnado:



    Verifica-se que o reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial foi lastreado em outras provas, a saber, o reconhecimento da vítima em sede policial, bem como as imagens de circuito de segurança da loja que capturaram o crime de roubo, destacando, em especial, a imagem da acusada, fatores que afastam a ilegalidade apontada pela defesa - fl. 26. 



    Salientou, ademais, a corte a quo que "os corréus foram todos reconhecidos pessoalmente, com devida observância ao artigo 226 CPP (fls. 76/80 da origem). Se tal procedimento não pôde ser observado quanto à paciente, isso deu-se exclusivamente em razão de seu não comparecimento à Delegacia para prestar esclarecimentos, não obstante notificada e da fuga do distrito da culpa, que culminou no desmembramento do processo quanto a ela" - fl. 26.



    Desse modo, entendo que as instâncias anteriores decidiram em conformidade com a ótica referida.



    Ademais, para o acolhimento da tese defensiva — absolvição por ausência de provas de autoria —, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzidos nos autos, o que é inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte (com meus grifos):



    [...] 1. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC 134.985-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Como se sabe, é da competência do juízo processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. Precedentes.



    (HC 177.351 AgR, ministro Alexandre de Moraes)



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como se sabe, não comporta reexame de fatos e provas. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 176.183 AgR, ministro Roberto Barroso – grifei) 



    De outro lado, quanto a revogação da prisão preventiva, não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder ao processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP. 



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva, após constatar a existência de seus pressupostos, deixou evidenciado o fundado risco de reiteração delitiva e a gravidade concreta da conduta alegadamente por ela praticada. Transcrevo, no ponto, fragmento do acórdão do Superior Tribunal de Justiça: 



    No presente caso, observa-se que a decisão que decretou a segregação cautelar, está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, notadamente pelo modus operandi da conduta em tese perpetrada, haja vista que a agravante, juntamente com outros três agentes e uso de arma de fogo, mediante prévio preparo e divisão de tarefas, associaram-se para a prática de roubos na região, circunstância apta a justificar a segregação cautelar - fl. 39.



    [...]



    Destacou, ainda, a corte de origem que a agravante "além do feito de origem, está sendo processada por outro roubo (Processo n. 0000924- 43.2024.8.26.0366), bem como por tráfico de drogas (Processo n. 1501555- 56.2020.8.26.0590)" - fl. 29, circunstâncias que demonstram a necessidade de encarceramento provisório, notadamente se considerado o fundado receio de reiteração criminosa.



    [...]



    Consignando, outrossim, o acórdão recorrido que "a custódia é recomendada por conveniência da instrução criminal e de modo a garantir a aplicação da lei penal, pois a acusada permaneceu foragida por longo tempo, ensejando, aliás, o desmembramento do processo principal quanto a ela" - fl. 30. (grifei)



    Nesse contexto, consolidou-se nesta Suprema Corte a idoneidade da segregação preventiva voltada a garantir a ordem pública quando demonstrado o risco de reiteração delitiva (HC 149.759 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 174.649 AgR, ministro Edson Fachin; HC 188.507 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 190.769 AgR, ministra Cármen Lúcia; e HC 193.485 ED, ministro Alexandre de Moraes):



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    [...] 



    3. A reiteração delitiva é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes.



    4. Agravo regimental desprovido.



    (HC 209.635 AgR, ministro Edson Fachin - grifei)



    Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Reiteração de pedido anterior. Natureza e quantidade de drogas. Reiteração delitiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



     [...]



    3. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 212.674 AgR, ministro Roberto Barroso – grifei)



    Ademais, no sentido de resguardar a ordem pública quando demonstrada a periculosidade social do agente a partir do modo em que desenvolveu a sua conduta criminosa, vários são os precedentes desta Suprema Corte que autorizam a decretação de prisão preventiva (HC 192.535 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 193.029 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 192.439 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 192.163 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 141.152, ministro Edson Fachin; HC 189.637 AgR, ministro Roberto Barroso):



    Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo ‘modus operandi`, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.



    (HC 182.773 AgR, ministra Rosa Weber - grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MAJORADA PELO CONCURSO DE PESSOAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. 



    1. A gravidade em concreto do crime e a periculosidade dos agentes, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 



    [...]



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    (HC 223.538 AgR, ministro André Mendonça - grifei)



    Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na decretação da prisão preventiva da paciente, porquanto apontados elementos concretos e suficientes. 



    Ainda, com base nos elementos concretos coligidos pelas instâncias ordinárias, entendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.



    Finalmente, no que tange a alegada possibilidade de prisão domiciliar em virtude de ser mãe de menor de 12 anos, também não assiste razão a parte recorrente, pois presente fundamentação idônea no ato dito coator.



    Não se desconhece que este Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido da possibilidade de se conceder liberdade provisória ou prisão domiciliar às presas provisórias que estiverem gestantes ou forem mães ou responsáveis por crianças ou pessoas portadores de necessidades especiais, “excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (HC 143.641, ministro Ricardo Lewandowski - grifei).



    Desse modo, seja por expressa previsão legal - art. 318-A, I, do Código de Processo Penal - ou, ainda, pelo entendimento fixado nesta Corte Suprema, não é cabível a substituição da prisão preventiva por domiciliar à paciente mãe que tenha cometido o crime com violência ou grave ameaça a pessoa.



    Não vislumbro, portanto, ilegalidade na prisão cautelar ora questionada.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 26 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente